Tribunal: TJDFT
Processo: 0726999-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA ALVES DOS REIS CARVALHO em face da decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos da ação de reversão de aposentadoria n. 0738939-56.2021.8.07.0016, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em trâmite perante o Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 28403257 - Págs. 1/3). Consoante disposto no art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete à Turma Recursal processar e julgar o agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito a uma das Turmas Recursais, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Intime-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46